Tribunal: TJES
Processo: 5010398-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010398-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TOLENTINO FERREIRA DE FREITAS FILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse de agir, fundamentada na inobservância das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 e dos precedentes vinculantes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, baseada na Resolução CNJ nº 547/2024 e nos Temas 1.184 e 1.428 do STF, viola a autonomia federativa municipal ou se constitui legítima aplicação do princípio da eficiência administrativa diante da ausência de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, validada pelo STF no Tema 1.428, determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, não havendo usurpação da competência tributária dos entes federados, mas sim racionalização da atividade jurisdicional para priorizar créditos recuperáveis.

5. A inércia da Fazenda Pública em promover o protesto da CDA ou adotar medidas administrativas eficazes para a recuperação do crédito de pequeno valor configura carência de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente de legislação municipal que fixe teto diverso para o ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse de agir é legítima quando não comprovada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, como o protesto da CDA, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não violam a autonomia municipal ou a competência tributária, devendo ser observadas com base no princípio constitucional da eficiência (Tema 1.428 do STF).

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5010398-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TOLENTINO FERREIRA DE FREITAS FILHO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Município de Vitória

contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Irresignado, o recorrente pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024 ao caso concreto; b) que o ente municipal observou os requisitos ao promover o protesto do título; e c) tratando-se de execução de IPTU, o próprio imóvel garante o débito.

Pois bem. A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“Vislumbro que o magistrado da instância primeva, ao sentenciar pela extinção do executivo fiscal decidiu conforme o entendimento deste e. TJES e dos Tribunais Superiores sobre a matéria. Explico.

Depreende-se dos autos que o magistrado de origem extinguiu a execução fiscal, ajuizada em 15/03/2024, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O fundamento foi que o crédito tributário, embora de baixo valor (R$ 3.162,59), não teve seu prévio protesto comprovado nos autos, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, mesmo após intimação específica para tal fim.

Pois bem.

Reputo acertada a decisão, notadamente porque o Município exequente não comprovou o cumprimento de requisito processual estabelecido após o julgamento do Tema 1.184 do STF, que visa garantir a eficiência administrativa na cobrança de créditos. Vejamos:

Tema n. 1.184

Tese fixada: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo 3º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ, que regulamentou o tema, assim prevê, in verbis:

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, diante deste cenário, especialmente considerando o ajuizamento da ação (15/03/2024) após a vigência da Resolução (22/02/2024) e a inércia do Município em comprovar o protesto prévio do título, entendo que restou demonstrada a ausência de pressuposto processual (interesse de agir), justificando a extinção do feito.

[...]

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, discutindo se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal violaria a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito fixou no ARE 1553607 (Tema 1.428) a seguinte tese:

Tema 1428

Tese: 1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Portanto, estando a sentença de origem alinhada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 1.184 e 1.428) e à jurisprudência deste Tribunal, que reconhecem o acerto da extinção do feito quando não observada a disposição do art. 3º da Resolução 547/CNJ, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não provimento do recurso, considerando que a Resolução nº 547/CNJ não retira a competência tributária do ente, mas estabelece balizas para o exercício da jurisdição sob o prisma da eficiência do Poder Judiciário.

A ausência de protesto prévio e a inércia em promover diligências úteis por período superior a um ano (art. 1º, § 1º da Res. 547/CNJ) configuram a carência de interesse processual, independentemente do teto fixado em lei municipal para a dispensa do ajuizamento, e o protesto comprovado somente com a interposição do recurso de apelação não é capaz de ensejar a reforma da sentença extintiva.

Em casos análogos, assim se posiciona a jurisprudência firme das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso. A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.. Data: 30/Apr/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001148-31.2016.8.08.0020. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor. O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor. 5. O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas. 6. No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias. 7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3. A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023. Data: 20/Mar/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006452-40.2022.8.08.0011. Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Nesse sentido, a decisão monocrática alinhou-se estritamente aos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores, não havendo razões para a sua reforma.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.